Tribunal: CARF
Processo: 10855.724425/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724425/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.253 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
É possível a exclusão de ofício do contribuinte do regime simples, desde que
demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não se submeter ao
regime do simples, bem como a existência de escrituração fiscal que suporte a
apuração do lucro tributável de acordo com o regime presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para autorizar a exclusão retroativa da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL desde 1o de janeiro de 2013, vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que
negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724425/2013-33
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 07-37.625 - 3a Turma
da DRJ/FNS, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de impugnação ao Despacho Decisório
DRF/SOR/SEORT n° 593, de 19 de dezembro de 2013, por meio do qual houve
indeferimento de pedido de exclusão retroativa de opção ao SIMPLES
NACIONAL para o ano-calendário de 2013.
O Despacho Decisório, em síntese de relatório, traz que:
 a interessada requer que sua opção pelo SIMPLES NACIONAL
realizada em 29-11-2012 seja cancelada a partir de 1°-1-2013
por ter auferido receita bruta acima de 20% [vinte por cento]
do limite para a opção por este regime simplificado;
 a receita bruta apurada no período de janeiro a setembro de
2013 soma R$ 3.685.450,32;
 argumenta a Interessada que "recolheu seus tributos e
apresentou suas declarações acessórias DCTF, DIPJ, SPED
fiscal no regime do Lucro Presumido", sendo assim, requer o
desenquadramento do SIMPLES NACIONAL a partir de 1°-1-
2013;
 a Autoridade Fiscal fundamentando sua decisão transcreve os
arts. 73 e 74 da Resolução CGSN n° 94, de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples
Nacional, dar-se-á:
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 117, de 02 de dezembro de
2014)
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar
n°123, de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4°)
a)
a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada
no próprio mês de janeiro;
b)
a partir de 1°de janeiro do ano-calendário subsequente, se
comunicada nos demais meses;
II - obrigatoriamente, quando:
a) a receita bruta acumulada ultrapassar um dos limites previstos no § 1°
do art. 2°, hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:
1.
até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em
mais de 20% (vinte por cento) de um dos limites previstos no § 1°do art.
2°, produzindo efeitos a partir do mês subsequente ao do excesso; (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 30, inciso IV, § 1°, inciso IV; art. 31,
inciso V, alínea "a")
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

2.
até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte
por cento) um dos limites previstos no § 1° do art. 2°, produzindo efeitos
a partir do ano-calendário subsequente ao do excesso; (Lei Complementar
n°123, de 2006, art. 30, inciso IV, § 1°, inciso IV; art. 31, inciso V, alínea
"b")
b)
a receita bruta acumulada, no ano-calendário de início de
atividade, ultrapassar um dos limites previstos no caput do art. 3°,
hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:
1.
até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em
mais de 20% (vinte por cento) de um dos limites previstos no art. 3°,
produzindo efeitos retroativamente ao início de atividades; (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 30, inciso III, § 1°, inciso III, alínea
"a"; art. 31, inciso III, alínea "a")
2.
até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte
por cento) um dos limites previstos no art. 3°, produzindo efeitos a partir
de 1°de janeiro do ano-calendário subsequente; (Lei Complementar
n°123, de 2006, art. 30, inciso III, § 1°, inciso III, alínea "b"; art. 31,
inciso III, alínea "b")
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 100, de 27 de junho de 2012)
c)
incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a
XIV e XVI a XXVII do art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 30, inciso II)
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 115, de 04 de setembro de
2014)
1.
deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente
ao da ocorrência da situação de vedação; (Lei Complementar n°123, de
2006, art. 30, § 1°, inciso II)
2.
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da
ocorrência da situação de vedação; (Lei Complementar n°123, de 2006,
art. 31, inciso II)
d)
possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1.
deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente
ao da situação de vedação; (Lei Complementar n°123, de 2006, art. 30, §
1°, inciso II)
2.
produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n°123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 2°Na hipótese prevista na alínea "c" do inciso II do caput, deverão ser
consideradas as disposições específicas relativas ao MEI, quando se tratar
de ausência de inscrição ou de irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível. (Lei Complementar n°123, de
2006, art. 17, § 4°)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 104, de 12 de dezembro de
2012)
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
RFB, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar n°123, de 2006, art.
30, § 3°)
I - alteração de natureza jurídica para Sociedade Anônima, Sociedade
Empresária em Comandita por Ações, Sociedade em Conta de
Participação ou Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira;
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional;
III
- inclusão de sócio pessoa jurídica;
IV
- inclusão de sócio domiciliado no exterior;
V
- cisão parcial; ou VI - extinção da empresa.
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos a partir
do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação.
(Lei Complementar n°123, de 2006, art. 31, inciso II)
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos:
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 111, de 11 de dezembro de
2013)
I - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação
de vedação, nas hipóteses previstas nos incisos I a V do caput; e (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 31, inciso II);
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN n° 111, de 11 de dezembro de
2013)
II - a partir da data da extinção da empresa, na hipótese prevista no inciso
VI do caput. (Lei Complementar n°123, de 2006, art. 2°, inciso I e § 6°)
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN n° 111, de 11 de dezembro de
2013)
 onde conclui que "[...] resta inequívoco que a exclusão do
Simples Nacional, seja por opção ou por comunicação
obrigatória, mediante petição dirigida a RFB, é medida
excepcional, que foge a regra estabelecida pelo CGSN, somente
cabível nos casos de comprovação da hipótese de 'erro de fato'
na solicitação de exclusão desse Regime Especial."
 Segue a Autoridade Fiscal "[...] não há que se falar em pedido
administrativo de exclusão retroativa quando o efeito da
inclusão a partir de 01/01/2013 pela Opção de 29/11/2012
constante do Portal do Simples Nacional foi registrado em
conformidade com a legislação e com os atos praticados pelo
contribuinte.";
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

 diz ainda que a tentativa de exclusão em 27-9-2013, intentada
pela Interessada, "não foi aceita pelo sistema, pois a data de
exclusão deveria ocorrer entre a data de opção e a data da
tentativa (27/09/2013)[...]";
 afirma que o envio de declarações [DCTF, DIPJ e SPED
fiscal], bem como o recolhimento de IRPJ e CSLL sob a
sistemática do lucro presumido "não tem o condão de
possibilitar a exclusão do Regime Especial, pois não se coaduna
com nenhuma das hipóteses de exclusão obrigatória.";
 lembra a Autoridade Fiscal que o art. 6° da já citada
Resolução n° 94 do CGSN prega que a opção pelo Simples
Nacional é irretratável para todo o ano-calendário.;
 ao final assim decide "[...] INDEFERIR o Pedido de Exclusão
Retroativa no Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2013, formulado pela empresa Drogaria Santana
Sorocaba - EPP [...]";

Inconformada vem a Interessada impugnar o Despacho Decisório,
argumentando que:
 em novembro de 2013 apresentou Pedido de Exclusão do
SIMPLES NACIONAL, com efeitos retroativos a partir de
janeiro de 2013, tendo em vista que sua opção realizada em 29-
11-2012 foi indevida;
 informa que já no mês de janeiro de 2013 "[...] apresentou
faturamento superior ao limite de R$ 3.600.000, acrescido do
percentual de 20% [...]";
 e, dessa forma passou a apurar e recolher seus tributos com
base no lucro presumido;
 no entanto, somente em novembro de 2013 percebeu que,
"apesar de ter ultrapassado o limite legal de R$ 3.600.000,00
(acrescido de 20%), sua opção pelo SIMPLES Nacional
permanecia ativa para o ano-calendário de 2013";
 mostrou-se surpresa por não ter sido excluída de forma
automática do SIMPLES NACIONAL, em virtude de ter
ultrapassado o limite legal para a opção por este regime de
tributação; vindo a ser excluída somente a partir de janeiro de
2014, por sua opção;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

 diz que ao perceber tal equívoco, protocolou pedido de
exclusão retroativa do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a
partir de janeiro de 2013, no entanto, assim não entendeu a
Autoridade Fiscal ao indeferir tal pedido, por falta de previsão
legal;
 entende que o indeferimento de seu pleito gerou "uma situação
absurda, onde o contribuinte é prejudicado por recolher mais
tributos.". Uma vez que vinha apurando e recolhendo seus
tributos com base no lucro presumido um regime de tributação
mais oneroso que o SIMPLES NACIONAL;
 anota que o art. 36 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
prevê sanção para os casos e falta de comunicação de exclusão
e, portanto não há "que falar em cobrança de valores pelo
SIMPLES e multas por ausência de Declarações";
 Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, nos prazos
determinados no§ 1odo art. 30 desta Lei Complementar,
sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10% (dez
por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de
conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o
início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00
(duzentos reais), insuscetível de redução.;
 traz citação de julgado do STJ, apreciando litígio que envolve
exclusão do REFIS onde se extrai: "A ausência de comunicação
da mudança de regime (artigo 13, inciso II, a, da Lei n°
9.317/96) é aspecto meramente formal que encontra na própria
Lei do SIMPLES (art. 21) sanção própria [...]";
 por fim, repisa argumentos de que não houve prejuízo ao
Erário, pelo contrário ocorreu maior recolhimento de tributos,
para concluir que não pode a Interessada "ser prejudicada pela
ausência
de
comunicação
da
exclusão,
devendo
ser
reconhecidos os efeitos retroativos do seu pedido [...]";
Por derradeiro, requer seja reconhecido o pedido de exclusão do
SIMPLES Nacional com efeitos retroativos a partir de janeiro de 2013,
aplicando-se, apenas e tão somente a penalidade prevista no artigo 36, da Lei
Complementar n° 123, de 2006. Ou, que, alternativamente se considere os
valores pagos de tributos apurados com base no lucro presumido, para fins de
apuração de débitos supostamente devido a título de SIMPLES Nacional.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/FNS, por meio do Acórdão no 07-37.625, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA
SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
A exclusão do regime do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou
EPP à RFB, por aplicativo disponibilizado no Portal do SIMPLES
NACIONAL, dar-se-á obrigatoriamente, caso seja ultrapassado em mais de
20% [vinte por cento] o limite legal para o exercício da opção pelo regime
simplificado, neste contexto a comunicação deverá ser realizada até o último
dia útil do mês subsequente à ultrapassem referida, produzindo efeitos a partir
do mês seguinte ao excesso verificado.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Conforme relatado, a contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional em
29-11-2012, para o ano-calendário de 2013, no que foi atendida:

2. No entanto em 27-9-2013 a Interessada solicita sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL, retroativamente, desde 1°-1-2013, alegando ter auferido receita
bruta acima do limite legal permitido para exercer a opção pelo regime
simplificado. Informa que o excesso de receita bruta ultrapassou o limite em
mais de 20% [vinte por cento], sendo que no período de 01/2013 a 09/2013 a
receita bruta somou R$ 3.685.450,32.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

3. E, que, em razão disso protocolou pedido de exclusão retroativa do
SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de janeiro de 2013.
4. A Autoridade Fiscal em sua manifestação relata a ocorrência de equívoco
cometido pela Interessada em sua "tentativa de exclusão em 27/09/2013,
indicando o fato motivador da exclusão em 31/12/2012 para que a exclusão
fosse processada a partir de 01/01/2013, não foi aceito pelo sistema, pois a
data de exclusão deveria ocorrer entre a data da opção e a data da tentativa
(27/09/2013) [...]".
5. O fato de a Interessada ter apresentado declarações [DCTF, DIPJ e SPED
Fiscal], bem como pagamentos de tributos com base no lucro presumido, para
o ano-calendário de 2013, afirma a Autoridade Fiscal, "não tem o condão de
possibilitar a exclusão do Regime Especial, pois não se coaduna com nenhuma
das hipóteses de exclusão obrigatória." Ressaltando ainda que a opção pelo
SIMPLES NACIONAL é irretratável, como orienta o art. 6° da Resolução
CGSN n° 94:
Art. 6°A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar n°123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
6. Desta forma indeferindo o pleito da Interessada.
7. Há de se concordar com a conclusão da Autoridade Fiscal.
8. A Interessada fez opção válida pelo SIMPLES NACIONAL, para o ano-
calendário de 2013.
9. O excesso de receita bruta verificado no decorrer do ano-calendário de 2013
[R$ 4.979.966,26 - acumulado até 12/2013, como consta de sua DIPJ
apresentada], não remete à exclusão retroativa à 1°-1-2013 - como intenta a
interessada, e sim conduz às orientações contidas no artigo 73, inciso II, alínea
'a', item 2, da já citada Resolução CGSN n° 94:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 117, de 02 de dezembro de 2014) [...]
II - obrigatoriamente, quando:
a) a receita bruta acumulada ultrapassar um dos limites previstos no § 1°do art. 2°,
hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:
1. até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por
cento) de um dos limites previstos no § 1o do art. 2°, produzindo efeitos a partir do mês
subsequente ao do excesso; (Lei Complementar n°123, de 2006, art. 30, inciso IV, § 1°,
inciso IV; art. 31, inciso V, alínea "a")
[...]
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

10. Tem-se então que ao término do ano-calendário de 2013 a Interessada auferiu
receita bruta que somou R$ 4.979.966,26 valor superior a 20% [vinte por
cento] do limite legal para opção pelo SIMPLES NACIONAL, que é de R$
3.600.000,00.
11. Conclui-se portanto que a partir de 1°-1-2014 deve a Interessada ser excluída
do SIMPLES NACIONAL.
12. Poderá a Interessada requerer a compensação dos tributos por ela recolhidos na
sistemática do lucro presumido com os valores devidos de SIMPLES
NACIONAL.
13. Diante de todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação,
e pela exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL a partir de 1°-1-2014.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões:
A. Em 29/11/2012 a empresa fez a agendamento a opção pelo sistema do
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2013;
B. Em 31/12/2012 o faturamento acumulado da empresa de 01/01/2012 à
31/12/2012 foi de R$ 3.685.450,32 após o agendamento da opção, desta forma
conforme legislação abaixo a empresa deveria obrigatoriamente desenquadrar
do SIMPLES NACIONAL ou neste caso estar impedida da opção pois
ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00:
Resolução CGSN 94 de 29/11/2011
Art. 2- Para fins desta Resolução, considera-se:
I - microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o empresário a
que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, e a sociedade de advogados registrada na forma do art. 15
da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, desde que: (Lei Complementar n° 123, de 2006,
art. 3o, caput; art. 18, § 5°-C, VII)
a) no caso da ME, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); (Lei Complementar n2 123, de 2006,
art. 32, inciso I)
b) no caso da EPP, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a RS
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais); (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o,
inciso II)
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional" mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á: (Redação
dada pela Resolução CGSN tf 117, de 2 de dezembro de 2014) (Vide art. 10 da Res.
CGSN n° 117/2014)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

2. até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de
não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) um dos limites previstos no § 1 °
do art. 20, produzindo efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao do excesso;
(Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 30, inciso IV, § 1 °, inciso IV; art. 31, inciso
V, alínea "b");
C. -
Desta forma a partir de 01/01/2013 estaria obrigado a optar pelo Lucro
(presumido, real ou arbitrado), o qual fez opção pelo Lucro Presumido
recolhendo todos os tributos e entregando as declarações pela mesma
sistemática, sendo seu único erro de fato a falta de comunicação do
cancelamento do agendamento da opção feito em 29/11/2012, na se abstendo
da penalidade conforme legislação abaixo:
LEI COMPLEMENTAR Ne 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1- do art. 30 desta Lei Complementar,
sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos
impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que
anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais),
insusceptível de redução. (Redação dada pela Lei Complementar no 128. de 19 de
dezembro de 2008) (efeitos: a partir de 01/01/2009)
D. -
Vale salientar que o próprio sistema de emissão de guias do SIMPLES
NACIONAL, o PGDAS-D não deixa que seja feita a emissão das guias, pelo
fato do ano-calendário anterior ter ultrapassado o limite e pede a comunicação
da exclusão conforme doc. anexo.
E. Vale dizer que sempre agiu com as orientações da Receita Federal, que de sua
parte demanda um prazo relativamente longo das decisões, porém a empresa
esta plenamente no direito de desenquadrar do Simples Nacional, visto o
acima exposto, com efeitos retroativos a 01/01/2013.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Do Mérito
O contribuinte solicitou o pedido de cancelamento (fls. 2), com data retroativa a
partir de 01/01/2013, pois a empresa obteve excesso de receita buta no limite de 20% (no período
de janeiro/2013 a setembro/2013 a receita bruta é R$ 3.685.450,32), conforme reproduzido a
seguir:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

O pedido de cancelamento de opção pelo Simples Nacional foi indeferido, através
do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 593 (fls. 49 a 54), pelos fundamentos reproduzidos
a seguir:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

[...]

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

A recorrente inconformado com o despacho decisório, apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 61 a 70), na qual, requer o seu desenquadramento do Simples Nacional,
com data retroativa a partir de 01/01/2013, pois alega que apresentou faturamento superior ao
limite de R$ 3.600.000,00 acrescido de 20%, já a partir de janeiro de 2013, in verbis:
DOS FATOS
1.
Em novembro de 2013 a DEFENDENTE apresentou Pedido
de Exclusão do SIMPLES Nacional, com efeitos retroativos a partir de
janeiro/2013, tendo em vista que a opção realizada no dia 29/11/2012, no sistema
da Receita Federal foi realizado de forma indevida.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

2.
Isso porque, limo. Julgador, em que pese o pedido de opção
pelo SIMPLES Nacional, realizado em 29/11/2012, a DEFENDENTE
apresentou faturamento superior ao limite de R$ 3.600.000,00, acrescido do
percentual de 20%, já a partir de janeiro de 2013,
3.
Dessa forma, a partir de janeiro de 2013, a DEFENDENTE
passou a apurar e recolher seus tributos pelo Regime Tributário do Lucro
Presumido.
4.
Ocorre que somente em novembro de 2013 foi verificado
pela DEFENDENTE que, apesar de ter ultrapassado o limite legal de RS
3.600.000,00 (acrescido de 20%), sua opção pelo SIMPLES Nacional permanecia
ativa para o ano-calendário de 2013.
5.
Dessa forma, foi apresentado o Pedido de Exclusão do
SIMPLES Nacional, com efeitos retroativos para janeiro/2013. Todavia, a I, DRF
de Sorocaba ao analisar o pedido da DEFENDENTE entendeu por bem indeferi-
lo.
6.
Todavia, limos. Julgadores, a DEFENDENTE não pode se
conformar com tal entendimento, conforme restará demonstrado a seguir.
DO DIREITO
7.
Conforme exposto nos fatos, a DEFENDENTE agendou a
opção pelo SIMPLES Nacional em 29/11/2012, a qual foi convertida em definitiva
pelo próprio sistema da RFB.
8.
Todavia, a partir de janeiro de 2013, a DEFENDENTE
apresentou faturamento acumulado superior ao limite de R$ 3.600.000,00
(acrescido de 20%), razão pela qual passou a apurar e recolher seus tributos pelo
Regime do Lucro Presumido.
09. No entanto, para sua total surpresa, não fora excluído de
forma automática do SIMPLES Nacional, em razão de ter ultrapassado o limite
de R$ 3.600.000,00. Pelo contrário, a DEFENDENTE permaneceu no SIMPLES
Nacional durante todo o ano-calendário de 2013, vindo a ser excluída tão
somente a partir de janeiro de 2014, por opção do contribuinte.
10.
Assim, em novembro de 2013 ao perceber tal equívoco,
protocolou pedido de exclusão retroativa do SIMPLES Nacional, com efeitos a
partir de janeiro de 2013. A DRF de Sorocaba, todavia, entendeu por bem
indeferir tal pedido, por ausência de previsão legal.

11.
Em que pese a ausência de previsão legal para a exclusão
retroativa do contribuinte, com efeitos a partir de janeiro de 2013, o
indeferimento do pedido da DEFENDENTE gera uma situação absurda, onde o
contribuinte é prejudicado por recolher mais tributos.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

12.
De fato, a DEFENDENTE ao optar pelo Lucro Presumido
para o ano-calendário de 2013, apurou e recolheu seus tributos sobre uma base
de cálculo correspondente a 8% de seu faturamento bruto, recolhendo o PIS, a
COFINS, o IR e a CSLL com suas alíquotas legais, ou seja, sem nenhum benefício
de redução (como é a repartição do SIMPLES).
13.
Isso
porque,
limos.
Julgadores,
ao
manter
a
DEFENDENTE no SIMPLES Nacional durante o ano de 2013, a DRF de
Sorocaba estará impondo a apuração dos impostos pelo DAS e a apresentação
das declarações mensais.
14.
Como não houve qualquer apuração, recolhimento e
apresentação de Declarações pelo sistema do SIMPLES Nacional, a
DEFENDENTE (segundo entendimento da DRF - Sorocaba) incorrerá em multas
e juros por ausência de pagamentos dos DAS e nas multas por ausência de
entrega das Declarações do Simples.
15.
Assim, chegamos à absurda situação em que o contribuinte
apurou e recolheu seus tributos pelo Lucro Presumido, sistemática sabidamente
mais onerosa ao contribuinte, todavia, é devedor do SIMPLES Nacional.
16.
Ademais, o artigo 36, da Lei Complementar n° 123/06 é
claro ao prever tal situação, a saber:
"Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa
jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1° do art. 30 desta
Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10%
(dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade
com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão,
não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), insusceptível de redução." (g.n.)
17.
Ora, a própria legislação já imputou a sanção para os
casos de falta de comunicação da exclusão, razão pela qual não há que se falar
em cobrança de valores pelo SIMPLES e multas por ausência de Declarações.
18.
Tal entendimento, inclusive, é corroborado por decisão do
E. STJ, a saber:
[...]
10.. Percebe-se que, uma vez que a DEFENDENTE apurou e
recolheu peia sistemática do Lucro Presumido, apresentando, inclusive, todas as
obrigações acessórias (DACON, DCTF e SPED), não há que se falar em
prejuízo ao Erário. Peio contrário, uma vez que a sistemática do Lucro
Presumido, em geral, e mais onerosa ao contribuinte, pois tributa urna presunção
de faturamento afixada em lei.
20. Assim, a ausência de comunicação de exclusão não pode
prejudicar o contribuinte, uma vez que tal equívoco é meramente formal e possui
sanção especifica no artigo 36, do Lei Complementar n° 123/06.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

21. Resta claro, portanto, que a DEFENDENTE não pode ser
prejudicada pela ausência de comunicação da exclusão, devendo ser reconhecida
os efeitos retroativos de seu pedido, devendo o r. despacho ser totalmente
reformado.

Verifica-se que no acórdão recorrido foi analisado o excesso de receita bruta no
período de 01/2013 a 09/2013, conforme excetos reproduzidos a seguir:
No entanto em 27-9-2013 a Interessada solicita sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL, retroativamente, desde 1°-1-2013, alegando ter auferido receita
bruta acima do limite legal permitido para exercer a opção pelo regime simplificado.
Informa que o excesso de receita bruta ultrapassou o limite em mais de 20% [vinte por
cento], sendo que no período de 01/2013 a 09/2013 a receita bruta somou R$
3.685.450,32.
E, que, em razão disso protocolou pedido de exclusão retroativa do
SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de janeiro de 2013.
A Autoridade Fiscal em sua manifestação relata a ocorrência de
equívoco cometido pela Interessada em sua "tentativa de exclusão em 27/09/2013,
indicando o fato motivador da exclusão em 31/12/2012 para que a exclusão fosse
processada a partir de 01/01/2013, não foi aceito pelo sistema, pois a data de exclusão
deveria ocorrer entre a data da opção e a data da tentativa (27/09/2013) [...]".
O fato de a Interessada ter apresentado declarações [DCTF, DIPJ e SPED
Fiscal], bem como pagamentos de tributos com base no lucro presumido, para o ano-
calendário de 2013, afirma a Autoridade Fiscal, "não tem o condão de possibilitar a
exclusão do Regime Especial, pois não se coaduna com nenhuma das hipóteses de
exclusão obrigatória." Ressaltando ainda que a opção pelo SIMPLES NACIONAL é
irretratável, como orienta o art. 6° da Resolução CGSN n° 94:
Art. 6°A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar n°123, de 2006, art. 16, caput)
[...]
Desta forma indeferindo o pleito da Interessada.
Há de se concordar com a conclusão da Autoridade Fiscal.
A Interessada fez opção válida pelo SIMPLES NACIONAL, para o ano-
calendário de 2013.
O excesso de receita bruta verificado no decorrer do ano-calendário de
2013 [R$ 4.979.966,26 - acumulado até 12/2013, como consta de sua DIPJ apresentada],
não remete à exclusão retroativa à 1°-1-2013 - como intenta a interessada, e sim conduz
às orientações contidas no artigo 73, inciso II, alínea 'a', item 2, da já citada Resolução
CGSN n° 94:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples
Nacional, dar-se-á:
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 117, de 02 de dezembro de
2014) [...]
II - obrigatoriamente, quando:
a) a receita bruta acumulada ultrapassar um dos limites previstos no §
1°do art. 2°, hipótese em que a exclusão deverá ser comunicada:
1. até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de
20% (vinte por cento) de um dos limites previstos no § 1o do art. 2°,
produzindo efeitos a partir do mês subsequente ao do excesso; (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 30, inciso IV, § 1°, inciso IV; art. 31,
inciso V, alínea "a")
[...]
Tem-se então que ao término do ano-calendário de 2013 a Interessada
auferiu receita bruta que somou R$ 4.979.966,26 valor superior a 20% [vinte por cento]
do limite legal para opção pelo SIMPLES NACIONAL, que é de R$ 3.600.000,00
Conclui-se portanto que a partir de 1°-1-2014 deve a Interessada ser
excluída do SIMPLES NACIONAL.
Poderá a Interessada requerer a compensação dos tributos por ela
recolhidos na sistemática do lucro presumido com os valores devidos de SIMPLES
NACIONAL.
Diante de todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da
impugnação, e pela exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL a partir de 1°-1-2014.

A Recorrente, no recurso, alega que está plenamente no direito de desenquadrar
do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2013, pois o seu faturamento acumulado,
no período de 01/01/2012 à 31/12/2012, foi de R$ 3.685.450,32 conforme a seguir exposto:
Em 29/11/2012 a empresa fez a agendamento a opção pelo sistema
do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2013;
Em 31/12/2012 o faturamento acumulado da empresa de
01/01/2012 à 31/12/2012 foi de R$ 3.685.450,32 após o agendamento da opção,
desta forma conforme legislação abaixo a empresa deveria obrigatoriamente
desenquadrar do SIMPLES NACIONAL ou neste caso estar impedida da opção
pois ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00:
Resolução CGSN 94 de 29/11/2011
Art. 2- Para fins desta Resolução, considera-se:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

I - microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) a sociedade
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade
limitada ou o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, e a sociedade de
advogados registrada na forma do art. 15 da Lei n° 8.906, de 4 de julho de
1994, desde que: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 3o, caput; art. 18, §
5°-C, VII)
a) no caso da ME, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); (Lei
Complementar n2 123, de 2006, art. 32, inciso I)
b) no caso da EPP, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a
RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 3o, inciso II)
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional mediante comunicação da ME ou da
EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-
se-á: (Redação dada pela Resolução CGSN no 117, de 2 de dezembro de 2014)
(Vide art. 10 da Res. CGSN n° 117/2014)
2. até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na
hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) um dos
limites previstos no § 1 ° do art. 20, produzindo efeitos a partir do ano-
calendário subsequente ao do excesso; (Lei Complementar n ° 123, de 2006,
art. 30, inciso IV, § 1 °, inciso IV; art. 31, inciso V, alínea "b");
-
Desta fornia a partir de 01/01/2013 estaria obrigado a
optar pelo Lucro (presumido, real ou arbitrado), o qual fez opção pelo Lucro
Presumido recolhendo todos os tributos e entregando as declarações pela mesma
sistemática, sendo seu único erro de fato a falta de comunicação do
cancelamento do agendamento da opção feito em 29/11/2012, na se abstendo da
penalidade conforme legislação abaixo:
LEI COMPLEMENTAR Ne 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa
jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1- do art. 30 desta
Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10%
(dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade
com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão,
não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), insusceptível de redução. (Redação
dada pela Lei Complementar no 128. de 19 de dezembro de 2008) (efeitos: a
partir de 01/01/2009)
-
Vale salientar que o próprio sistema de emissão de guias do
SIMPLES NACIONAL, o PGDAS-D não deixa que seja feita a emissão das guias,
pelo fato do ano-calendário anterior ter ultrapassado o limite e pede a
comunicação da exclusão conforme doc. anexo.
Vale dizer que sempre agiu com as orientações da Receita Federal,
que de sua parte demanda um prazo relativamente longo das decisões, porém a
empresa esta plenamente no direito de desenquadrar do Simples Nacional, visto
o acima exposto, com efeitos retroativos a 01/01/2013.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

Mostra-se bastante impreciso as alegações da recorrente, pois permanece a dúvida
se o excesso de receita deu-se no período de 01/01/2012 à 31/12/2012, ou se o excesso foi no
período de janeiro/2013 a setembro/2013.
Verifica-se que não foram apresentados documentação comprobatório da receitas
auferidas pela recorrente, seja no ano-calendário de 2012 ou no ano-calendário de 2013.
O que foi demonstrado é que a recorrente entregou DCTF e Escrituração Fiscal
Digital – Contribuições, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, comportando-se como se
tivesse sido excluída do Simples a partir de 01/01/2013, conforme recibos de entrega de DCTF e
recibos de entrega da Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (fls. 15 a 38).
Conforme explicado pelo contribuinte e comprovado por meio recibos de entrega de
DCTF e recibos de entrega da Escrituração Fiscal Digital – Contribuições, as obrigações acessórias e
a escrituração fiscal digital levou em consideração a sistemática do lucro presumido, demonstrando
de maneira inequívoca a intenção da recorrente em adotar essa sistemática de apuração e
recolhimento.
Esse colegiado diante de tais circunstâncias, já decidiu, por unanimidade, pela
possibilidade de exclusão de ofício do contribuinte, conforme Acórdão no 1402-004.915 – 1a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Relatora Júnia Roberta Gouveia Sampaio, conforme
ementa transcrita a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
É possível a exclusão de ofício do contribuinte do regime simples, desde que
demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não se submeter ao regime do
simples, bem como a existência de escrituração contábil que suporte a apuração do
lucro tributável de acordo com o regime presumido.

Adota-se, no que couber, os fundamentos da referida decisão, cujo voto é
reproduzido a seguir:

Conforme explicado pelo contribuinte e comprovado por meio das
correspondentes DIPJ ́s e dos DARF ́s, as obrigações acessórias e a contabilidade levou
em consideração a sistemática do lucro presumido, demonstrando de maneira inequívoca
a intenção do contribuinte de adotar essa sistemática de apuração e recolhimento.
A decisão recorrida, no entanto, negou provimento ao pedido de
exclusão retroativa por entender que as normas relativas ao Simples Nacional são
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

posteriores e especiais em relação a norma da Lei no 9.430/96 que trata da opção pela
sistemática do lucro presumido. Confira-se:
Infere-se dos dispositivos legais supracitados que, caso as empresas que
migrassem automaticamente para o Simples Nacional não tivessem solicitado até
o dia 20/08/2007 a exclusão do mencionado regime tributário por meio de
aplicativo disponibilizado no respectivo Portal, passariam a se submeter a essa
sistemática de pagamento de forma irretratável a partir de 01/07/2007.
Conforme se observa dos autos, a interessada ingressou no Simples Nacional por
opção em 18/08/2007 (fl. 21) com efeito retroativo a 01/07/2007, e não solicitou
pelo Portal do Simples sua exclusão do regime especial no prazo estabelecido
para tanto. Desse modo, entendo que a interessada permanece sujeita ao regime
de tributação de que trata a Lei Complementar no 123/2006.
Nem se sustente a tese de que o recolhimento com base no seu lucro presumido
autoriza o desenquadramento do Simples Nacional A exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte possui regramento expresso,
específico e posterior em relação ao art. 26 da Lei no 9.430/96. Assim,
considerando os critérios cronológico e da especialidade utilizados para resolver
o conflito aparente de normas , é forçoso concluir que o art. 26 da Lei no
9.430/96 não pode prevalecer no caso
Incorreta a decisão recorrida. Isso porque tanto a Receita Federal do
Brasil quanto este Conselho possuem entendimento pacífico no sentido de que, desde que
o contribuinte demonstre inequivocamente sua opção pelo recolhimento na sistemática
do Simples deve ser admitida sua inclusão retroativa. É o que verifica pelo Parecer
COSIT no 60, de 13 de outubro de 1999, Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 02
de outubro de 2002, Solução de Consulta Interna n o 21 de 22/07/2003 da COSIT e
Acórdão no 9101-002.383 de 12 de junho de 2016, abaixo transcritos:
Parecer COSIT n.° 60, de 13 de outubro de 1999 DF CARF MF Fl. 306
[...]
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF No 16, de 02 de outubro
de 2002
Solução de Consulta Interna n° 21, de 22/07/2003, da Coordenação
Geral do Sistema de Tributação — COSIT DF CARF MF Fl. 307
Sendo assim, fazendo-se a leitura a contraio sensu dos posicionamentos
acima transcritos que reconhecem que uma vez comprovada a ocorrência de erro de fato,
a autoridade fiscal pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha
Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas
inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível
identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples, entendo ser
possível a exclusão de ofício do contribuinte do referido regime, desde que demonstrada
de maneira inequívoca a sua intenção de não se submeter ao regime do simples, bem
como a existência de escrituração contábil que suporte a apuração do lucro tributável de
acordo com o regime presumido. Tal entendimento já foi reconhecido no Acórdão 1803-
00. 809, o qual recebeu a seguinte ementa: possível a exclusão de ofício do contribuinte
do regime simples, desde que demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.253 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724425/2013-33

se submeter ao regime do simples, bem como a existência de escrituração contábil que
suporte a apuração do lucro tributável de acordo com o regime presumido

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital